Tribunal: STJ
Processo: 1011827-32.2016.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835520 - SP (2025/0015121-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: CONDOMINIO CRUZEIRO DO SUL I E II
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CAETANO CATARINO - SP122193
WILSON ROBERTO CARNEIRO - SP091502
INTERES.
: AGROPECUARIA OLIVER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA HELENA DA SILVA - SP313363
VICTOR TREVISAN SERINO - SP423690
INDIANARA DE OLIVEIRA CURSI MATURI - SP350117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f69b7f4a-25b8-4779-b3e5-2d9a9cd432d5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835520 - SP (2025/0015121-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
EMBARGADO
: CONDOMINIO CRUZEIRO DO SUL I E II
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CAETANO CATARINO - SP122193
WILSON ROBERTO CARNEIRO - SP091502
INTERES.
: AGROPECUARIA OLIVER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA HELENA DA SILVA - SP313363
VICTOR TREVISAN SERINO - SP423690
INDIANARA DE OLIVEIRA CURSI MATURI - SP350117
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por EMPRESVI - SERVIÇOS DE
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, uma vez que houve impugnação da Súmula
7/STJ, em sede de agravo interno.
Documento eletrônico VDA49006778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:46:41
Código de Controle do Documento: 9e543fb4-f8aa-4225-85fc-8a9a6c8071a4

Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 378-
379, e-STJ).
A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 384, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno consignando que a parte agravante, ora embargante, não
impugnou, em sede de agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7/STJ, motivo pelo
qual, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 182/STJ.
A título elucidativo, confira-se (fls. 373-375, e-STJ):

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a
decisão proferida pela Presidência do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos: a) ausência de violação dos arts. 98 e 99 do CPC
/2015; e b) incidência da Súmula 7 /STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, deixando de
impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do decisum agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do
recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve
ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (error in procedendo ), seja do ponto de vista do próprio
julgamento (error in judicando ).
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
(...)
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia , a Corte Especial, com a
ressalva do
entendimento pessoal desta relatoria em sentido
19/9/2018
contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada,
autônomos ou não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP, ocasião
na qual se consignou que o art. 1.002 do CPC/2015, que prevê que " A
decisão pode ser impugnada", é aplicável a todos os recursos e " no todo ou
em parte somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma
em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II,
alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do
agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
Documento eletrônico VDA49006778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:46:41
Código de Controle do Documento: 9e543fb4-f8aa-4225-85fc-8a9a6c8071a4

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
20/10/2021
17/11/2021
). Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida
segundo o entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
Documento eletrônico VDA49006778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:46:41
Código de Controle do Documento: 9e543fb4-f8aa-4225-85fc-8a9a6c8071a4

MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49006778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:46:41
Código de Controle do Documento: 9e543fb4-f8aa-4225-85fc-8a9a6c8071a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.835.520 / SP
Número Registro: 2025/0015121-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118273220168260001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVADO
: CONDOMINIO CRUZEIRO DO SUL I E II
ADVOGADOS : ALEXANDRE CAETANO CATARINO - SP122193
WILSON ROBERTO CARNEIRO - SP091502
INTERES.
: AGROPECUARIA OLIVER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : PAMELA HELENA DA SILVA - SP313363
VICTOR TREVISAN SERINO - SP423690
INDIANARA DE OLIVEIRA CURSI MATURI - SP350117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESVI - SERVICOS DE PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
Documento eletrônico VDA49659233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 293e4ece-1622-4f4b-9c30-7e54222e8fe9

EMBARGADO : CONDOMINIO CRUZEIRO DO SUL I E II
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CAETANO CATARINO - SP122193
WILSON ROBERTO CARNEIRO - SP091502
INTERES.
: AGROPECUARIA OLIVER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAMELA HELENA DA SILVA - SP313363
VICTOR TREVISAN SERINO - SP423690
INDIANARA DE OLIVEIRA CURSI MATURI - SP350117
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 293e4ece-1622-4f4b-9c30-7e54222e8fe9